Tribunal: STF
Processo: AI 524853
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 7º, VI, DA 
   CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO 
   CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356
   DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E O TEOR DO
   ACÓRDAO IMPUGNADO. SÚMULA 284. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.